Tribunal: TJSP
Processo: 0001610-69.2003.8.26.0334
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000926924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001610-69.2003.8.26.0334, da Comarca de Macaubal, em que é apelante
ARILDO CARDOSO DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a alegação de
prescrição, deram parcial provimento ao recurso para substituir a pena carcerária
por apenas uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0001610-69.2003.8.26.0334 - Macaubal - Voto no -
2/8
VOTO No 50055
APELAÇÃO No 0001610-69.2003.8.26.0334 (PROCESSO FÍSICO)
APELANTE: ARILDO CARDOSO DE MORAES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: MACAUBAL
AÇÃO PENAL No 0001610-69.2003.8.26.0334 CONTROLE No 218/2003
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA
SENTENÇA: JUIZ ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de apelação interposta por
ARILDO CARDOSO DE MORAES contra a sentença de fls.
705/713, que, na Vara Única da Comarca de Macaubal, julgou
procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em regime
aberto, a pena de um ano de reclusão e a pagar dez dias-
multa, no piso, substituída a pena carcerária prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária em valor
equivalente a dois salários-mínimos, por infração ao disposto
no artigo 171, caput, do Código Penal, em razão de fato
ocorrido em 3 de julho de 2003, em horário incerto, no Sítio
Santa Bárbara, em Macaubal, quando obteve, para si,
vantagem ilícita, consistente na quantia de R$ 9.000,00, em

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0001610-69.2003.8.26.0334 - Macaubal - Voto no -
3/8
prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro Junior Modesto
de Oliveira, mediante meio fraudulento (uso de cheque pré-
datado sem provisão de fundos).
Preliminarmente, o apelante quer o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No
mérito, alega que a emissão de cheque pré-datado sem fundos
não caracteriza o crime de estelionato. Busca a absolvição.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em
prescrição da pretensão punitiva.
O fato ocorreu no dia 3 de julho de
2003. A denúncia foi recebida no dia 23.3.2004 (fl. 52). O
processo e o prazo prescricional foram suspensos em
25.1.2006, nos termos do artigo 366 do Código de Processo
Penal (fl. 104).
Suspenso o processo, o prazo
prescricional regula-se pela pena máxima cominada para o
delito. No caso, a pena máxima é de cinco anos, que prescreve
em doze. Ou seja, o prazo prescricional somente volta a fluir
depois de decorrido doze anos.
Esse entendimento foi consolidado

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0001610-69.2003.8.26.0334 - Macaubal - Voto no -
4/8
pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula 415: O
período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo
máximo da pena cominada.
Sendo assim, considerando-se a
suspensão do processo no dia 25.1.2006, o prazo prescricional
voltou a fluir no dia 24.1.2018.
A sentença foi publicada em cartório
no dia 16.12.2019.
Então, agora tendo em conta a
pena aplicada (um ano), o prazo prescricional de quatro anos
não foi atingido.
No mérito, revela-se inviável o
acolhimento da pretensão absolutória.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise da cártula do cheque (fl. 9) e da prova
oral colhida.
No que concerne à autoria, o
apelante foi ouvido apenas em juízo, ocasião em que negou a
prática do crime. Afirmou que comprou cabeças de gado da
vítima. Pagou com cheque pré-datado. Como trabalhava com
compra e venda de gados, teve um prejuízo muito alto e por
isso não conseguiu pagar o valor acertado com o ofendido.
Disse que não teve intenção de causar prejuízo à vítima (mídia
fl. 673).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0001610-69.2003.8.26.0334 - Macaubal - Voto no -
5/8
Apesar da negativa do réu, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória
com elas é compatível.
A vítima declarou que negociou
vinte e cinco cabeças de gado com o acusado. Em troca
receberia quarenta e cinco bezerros. Recebeu um cheque pré-
datado como garantia, no valor de nove mil reais. Procurou o
réu e ele disse que ainda não tinha reunido todos os bezerros.
Posteriormente, voltou a procurar Arildo, mas não o encontrou.
Segundo ouviu de terceiros, o réu tinha fugido porque estava
devendo para muitas pessoas. Tentou descontar o cheque,
mas o banco recusou o pagamento, por falta de fundos (fl.
202).
A testemunha Hernanda narrou que
o réu e a vítima negociaram a venda de gados. Soube que o
acusado retirou os bovinos da propriedade do ofendido, mas
não pagou o valor combinado. Tentaram encontrar Arildo, mas
receberam a informação de que ele tinha feito diversos
negócios semelhantes, sem efetuar o pagamento (fl. 187).
O
Delegado
de
Polícia
Mario
Antonio relatou que Arildo morava em Buritama e esteve em
Macaubal para aplicar golpes (fls. 229/230).
Nesse contexto, a condenação era
o desfecho natural da ação penal.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0001610-69.2003.8.26.0334 - Macaubal - Voto no -
6/8
A tese de que a emissão de cheque
pré-datado e sem fundo não caracteriza o crime de estelionato
não pode ser aceita, notadamente porque o recorrente emitiu a
ordem de pagamento não como forma de garantir a dívida, mas
com o objetivo claro de fraudar a justa expectativa criada na
vítima.
E esta conclusão é facilmente
extraída do fato de Arildo não ter apresentado nenhuma
justificativa para a falta de pagamento, tendo desaparecido da
localidade, denotando que seu objetivo era mesmo auferir
vantagem indevida, em prejuízo alheio.
Conforme já se decidiu:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO. CHEQUE SEM FUNDOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA.
ATIPICIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO. VIA IMPRÓPRIA. PARECER
ACOLHIDO.
...
2. Sedimentou-se na jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a emissão de
cheques pós-datados pode caracterizar o crime previsto no artigo
171 do Código Penal quando restar comprovado que as cártulas não
foram fornecidas como garantia de dívida, mas sim com o intuito de
fraudar. Precedentes do STJ e do STF. (HC n. 336.306/MS, Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/2/2016).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0001610-69.2003.8.26.0334 - Macaubal - Voto no -
7/8
3. No caso, a tese da defesa não se
encontra evidenciada de forma inequívoca nos autos. Chegar, aqui e
agora, à conclusão de que os cheques, no valor aproximado de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), não foram passados com o intuito de
fraudar, mas de simplesmente garantir um negócio, não é possível
mediante o mero cotejo entre os fatos deduzidos na peça inaugural e os
documentos que a acompanham. Esta não é a via, nem este o momento
para se realizar o profundo estudo das provas a fim de verificar se houve
ou não a intenção de fraudar.
...”.
(STJ
RHC 76.364/CE, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017,
DJe 15/02/2018).
Assim, não há que se falar em
absolvição.
A pena foi fixada no mínimo legal
(um ano de reclusão e dez dias-multa, no piso), previsto o
regime aberto.
A pena carcerária foi substituída por
duas restritivas de direitos. Todavia, considerando-se que a
pena não é superior a um ano, a substituição deve se dar por
apenas uma restritiva (artigo 44, § 2o, do Código Penal),
consistente em prestação de serviços à comunidade,
compatível com a gravidade do crime e com o valor do prejuízo
causado à vítima.
Diante do exposto, afastada a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0001610-69.2003.8.26.0334 - Macaubal - Voto no -
8/8
alegação de prescrição, dá-se parcial provimento ao
recurso substituir a pena carcerária por apenas uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços
à comunidade.
XAVIER DE SOUZA
Relator